Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703628-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS, GILBERTO SCHOFFEN RECORRIDO: GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA RECONVENÇÃO. OBJETOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS E AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL E SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. OBRIGAÇÕES DA ALIENANTE. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO PARCEIRO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. DEFESA INDIRETA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DOS ADQUIRENTES. QUALIFICAÇÃO. PROVA IRREFUTÁVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 1. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas. 2. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480). 3. Concluída a prova pericial com a apresentação de resposta aos quesitos e esclarecimentos suplementares demandados pelas partes, afigura-se consoante o devido processo legal o indeferimento de realização de audiência de instrução e julgamento, ainda que volvida à obtenção de esclarecimento do experto, quando denotado que o almejado já estava plasmado nos laudos confeccionados e o mais perseguido destinava-se a questionar as respostas técnicas apresentadas, e não à elucidação de questões ainda pendentes de elucidação, não descerrando o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava cerceamento de defesa. 4. Atestando os elementos coligidos e a prova pericial produzida que a alienante e parceria negocial adimplira as obrigações que contratualmente lhe estavam afetadas de diligenciar e disponibilizar aos adquirentes os projetos e autorizações administrativas indispensáveis à construção do empreendimento imobiliário que motivara a celebração do contrato que envolvera a disposição de cotas sociais e integralização do capital social da empresa que conduziria o empreendimento, resultando na apreensão de que, em contrapartida, os adquirentes não dispuseram o montante ao qual se obrigaram para serem integrados à composição societária no prazo convencionado, afastando a alegação de exceção de contrato não cumprido, devem ser reputados culpados pela resolução do negócio jurídico e sujeitados à sanção contratualmente estabelecida. 5. A cláusula penal que prescreve que a parte contratante culpada pela rescisão do contrato sujeitar-se-á a pena equivalente a 10% (dez por cento) do capital social registrado da sociedade empresária que integrara o objeto do negócio, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo que deixara o parceiro adimplente de auferir com o negócio e a compensação dos prejuízos que experimentara, devendo incidir como forma de composição das perdas e danos experimentados em razão da frustração do contratado motivada pelo inadimplemento da contraparte negocial (CC, arts. 408 e segs.). 6. Aviados pedido de declaração de rescisão do contrato concertado entre as partes e cobrança da cláusula penal convencionada, e, em contrapartida, pedido reconvencional, acolhidos os pedidos iniciais e rejeitada a pretensão contraposta, a modulação da disposição penal, com redução da indenização assegurada à parte vencedora, não é suficiente para induzir à qualificação da sucumbência recíproca, pois, ponderado o princípio da causalidade, os réus, como inadimplentes e motivadores do aviamento da ação, devem ser reputados integralmente sucumbentes por terem, em suma, restados vencidos quanto ao pedido declaratório e indenizatório e quanto às pretensões reconvencionais, porquanto culpados pela resolução do negócio, atraindo a incidência do disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC. 7. Desprovidos os apelos, a sucumbência dos recorrentes no grau recursal determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 477, § 3o, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a imprescindível oitiva do perito em audiência, diante de equívocos na análise técnica que não foram elucidados; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. A respeito, constato que “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 85, 86, 369 e 477, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005